Tribunal: TCU
Processo: 015.647/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6011/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.647/2024-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Francisco Herculano (XXX.326.687-XX); Marina Vieira Moura Lebbos (XXX.414.669-XX); Ricardo Leal Aidar (XXX.144.336-XX); Roseli Nezik Moreira (XXX.109.999-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social que adote medidas para assegurar o correto lançamento das informações relativas ao adicional por tempo de serviço dos instituidores de pensão, a serem inseridos no campo IV do formulário e-Pessoal ("DADOS DA APOSENTADORIA"), haja vista o erro de lançamento presente no ato da instituidora Maria Aura Marques Aidar.